Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração das medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso, a renovação da diligência se mostra razoável, considerando o longo lapso decorrido desde a(s) última(s) pesquisa(s) realizada(s) pelo Juízo de origem. Além disso, o processo tramita desde o ano de 2014, sem o êxito esperado dos provimentos jurisdicionais. Cabível, portanto, a renovação da tentativa de penhora de bens e ativos financeiros do executado.
4. Agravo de instrumento provido.